Tribunal: TJPA
Processo: 0003250-13.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003250-13.2010.8.14.0006

APELANTE: HELENA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: SONIA MARIA SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO Nº: 0003250-13.2010.8.14.0006

APELANTE: HELENA CRISTINA ARAÚJO DE SOUSA

ADVOGADO: GERALDO FERRREIRA LIMA FILHO – OAB/PA Nº 1424-A

APELADO: SONIA MARIA SOUSA DA SILVA

ADVOGADO: RAIMUNDO HERMOGENES DA SILVA E SOUZA – OAB/PA Nº 2903-A E OUTRO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VEÍCULO. SEM CABIMENTO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA REDUZIDO. VALOR ARBITRADO ACIMA DOS PARÂMETROS LEGAIS.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº: 0003250-13.2010.8.14.0006

APELANTE: HELENA CRISTINA ARAÚJO DE SOUSA

ADVOGADO: GERALDO FERRREIRA LIMA FILHO – OAB/PA Nº 1424-A

APELADO: SONIA MARIA SOUSA DA SILVA

ADVOGADO: RAIMUNDO HERMOGENES DA SILVA E SOUZA – OAB/PA Nº 2903-A E OUTRO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HELENA CRISTINA ARAÚJO DE SOUSA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
SONIA MARIA SOUSA DA SILVA
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, narrando que no dia 01.10.2008, seu ex-marido encontrava-se em sua casa, quando foi surpreendido pela invasão de três homens armados, os quais atiraram em CARLOS ALBERTO DA SILVA o que ocasionou o seu óbito em 02 de outubro de 2008.

Ressaltou, que no dia do assalto seu ex-marido chegou dirigindo o veículo Fiat Palio Fire Flex de placa JUW 4661, que estava no nome do falecido; e com a morte de seu ex-marido recolheu o veículo para que fizesse parte do inventário dos bens deixados pelo de cujus. Todavia, ao tentar retirar o boleto para licenciamento do veículo não conseguiu, pois foi informada por uma funcionária do DETRAN que não poderia ter acesso ao boleto de financiamento, pois existia uma denúncia do crime de apropriação indébita registrada na delegacia de Furto de Veículos. Fato que lhe causou bastante constrangimento diante de várias pessoas.

A requerida apresentou contestação (Id. 2178310).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (Id. 2178333) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais.

Inconformada,
HELENA CRISTINA ARAÚJO DE SOUSA
interpôs recurso de Apelação (Id. 2178337).

Sustenta que a sentença merece reforma, pois a apelada se apropriou, alegando ser de sua propriedade, do veículo deixado em sua garagem por ocasião da morte de CARLOS ALBERTO DA SILVA, mas é a apelante que possui toda a documentação do veículo.

Afirma que depois de requerer a devolução de seu automóvel à apelada e não ser atendida, procedeu a abertura de inquérito policial contra a mesma, com a finalidade de reaver o seu bem adquirido na constância de sua União Estável.

Aduz o descabimento da condenação em danos morais, face a ausência de ofensa, como declarado pela autora/apelada, pois não razão pelo fato de a apelante ter direito de defender o seu direito patrimonial, em conformidade com o art. 5, XXXIV da Constituição Federal, e, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Houve contrarrazões em Id. 2178343.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência ou não de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da apelada, a suposta apropriação indébita do veículo Fiat Palio Fire Flex de placa JUW 4661 e a minoração dos danos morais.

Destaque-se que em vasta consulta processual, vislumbrou-se que no processo nº 0010948-79.2008.8.14.0006 fora reconhecida a existência de União Estável entre HELENA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA (apelante) e CARLOS ALBERTO DA SILVA no período compreendido entre os anos de 2006 até 2008. Contudo, negado o pedido de busca e apreensão do veículo objeto desta ação, pois tal bem encontrava-se arrolado na ação de inventário, que determinou posteriormente o quinhão de cada herdeiro (
SONIA MARIA SOUSA DA SILVA e seus filhos com o de cujus)
, por fazer parte dos bens deixados pelo falecido, sem ter direito a ora apelante HELENA CRISTINA DE ARAÚJO.

Dessa maneira, não cabe razão à apelante quanto a suposta apropriação indébita, pois o veículo Fiat Palio Fire Flex de placa JUW 4661 pertence à apelada e seus filhos.

Assim, partindo para a análise do dano moral, verifica-se que a prova documental, qual seja, a restrição do veículo por meio da denúncia junto à delegacia de Furto de Veículos, demonstrou com a necessária suficiência, que a autora fora acusada de ter se apropriado indevidamente do veículo objeto da ação.

Somado a isso, observa-se que a autora descobriu tal denúncia ao se deslocar ao DETRAN e ser informada por uma funcionária, ao tentar retirar o boleto para licenciamento do veículo sem sucesso, fato que lhe causou bastante constrangimento diante de várias pessoas que no local estavam.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que a situação do presente caso causou constrangimento à autora, diante da realidade vexatória passível de indenização.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS EM VIRTUDE DO COMETIMENTO DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO A QUEM COMPROVADAMENTE DETINHA A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABIIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível nº 71008552317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS- “Recurso Cível”: 71008552317 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 31/10/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2019).

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. ABORDAGEM INDEVIDA. SUSPEITA DE FURTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. A abordagem indevida, em meio aos demais consumidores, sob suspeita de furto, extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima. (TJ-MG – AC: 10000200369668001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis/ 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2021)

Na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM INDEVIDA EM SUPERMERCADO (FURTO). SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS – AC: 08014908320178120045 MS 0801490-83.2017.8.12.0045, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 13/10/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2020)

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevida a acusação de apropriação indébita do veículo, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte da apelante.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

“In casu”, levando em conta todos esses fatores, tenho que o valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual constitui em “quantum” capaz de compensar os efeitos do prejuízo moral sofrido, bem como inibir que a apelada torne-se reincidente, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Importa deixar claro que a indenização por dano moral, para a vítima, não leva a um ressarcimento, mas a uma compensação. Já para o causador do dano, representa uma forma de punição suficiente para inibir a sua reincidência.

Desse modo, não podem ser acatados os pedidos da apelante para afastar os danos morais, entretanto, cabível a redução do quantum arbitrado à título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente quanto ao
quantum
indenizatório.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 13/10/2021